Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707440-48.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES, I. F. D. S. P., E. F. D. S. P., R. F. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES D E S P A C H O Vistos e etc. Nesta instância recursal, proferi decisão pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, conforme ID 37486357. Os apelados MARCILENE FERREIRA DA SILVA PIRES e outros interpuseram agravo interno no ID 38155466. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelante DISTRITO FEDERAL para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora